Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA E SEMENTES, MAIS UM COMPRIMIDO DE MDMA DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRIMARIEDADE DO RÉU, AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR LIBERATÓRIA. ORDEM CONCEDIDA.

1 Paciente preso em flagrante por infringir o artigo 33, da Lei 11.343/2006, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão residencial, quando agentes de polícia apreenderam duas porções de maconha pesando ao todo cento e trinta e um gramas e setenta e dois centigramas, alguma sementes, uma tesoura com resquícios da droga, duas balanças de precisão, caderno com anotações indicativas de tráfico, um comprimido de MDMA e setenta e seis reais em dinheiro.

2 Nada obstante as notícias colhidas na investigação de que o paciente se dedicava ao tráfico de droga no condomínio onde residia, a prisão preventiva é medida excessiva e desproporcional, haja vista as condições pessoais favoráveis do réu: aos trinta e sete anos de idade, o paciente conserva a primariedade, tem ocupação lícita e residência fixa. Ademais, a quantidade de droga apreendida não é exorbitante e a soma em dinheiro encontrada é pequena, de sorte que, não obstante a conduta censurada, não há evidências de periculosidade. O crime não envolveu violência ou grave ameaça e o paciente está solto desde 05/01/2021, por força de liminar obtida no Plantão Judicial do segundo grau, sem notícias de que tenha voltado a delinquir.

3 Liminar confirmada. Ordem concedida.